Tribunal: TJMT
Processo: 0010220-05.2010.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010220-05.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - CPF: 879.812.702-00 (ADVOGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), LORENA MARIA DE NORONHA - CPF: 958.174.501-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO CARLOS JARDEL GUIDIM (EMBARGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO CARLOS JARDEL GUIDIM (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 0010220-05.2010.8.11.0041 – ID nº 87876499

EMBARGANTE
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADOS
: ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA -

CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ARTIGO 313 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a contradição apontada, concernente a não aplicação do disposto no artigo 313, V, “a” do CPC/15, devendo ter normal seguimento à ação de cobrança julgada em grau recursal
.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 0010220-05.2010.8.11.0041 – ID nº 87876499

EMBARGANTE
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADOS
: ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 87876499
,
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 86739462

que decidiu
dois embargos de declaração
, quais sejam, o de
ID nº 80208996
e
ID nº 81494497
, em face, respectivamente, dos
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
(
Ação de Cobrança
) e
RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041

(
Ação Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos
)
.

Os embargos de declaração da
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
(
ID nº 80208996
)
foram acolhidos
para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC/15.

Os embargos declaração
ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
(
ID nº 81494497
) foram
acolhidos em parte
para suspender o
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, consequentemente, a
Ação de Cobrança nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, até o trânsito em julgado do
Recurso de Apelação nº 0022022-97.2010.8.11.0041
, nos termos do
artigo 313, V, “a” do CPC/15
, citando como tema idêntico o trazido no
Recurso Especial nº 1558149-SP
.

Em razão da suspensão do
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, consequentemente, a
Ação de Cobrança nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, até o trânsito em julgado do
Recurso de Apelação nº 0022022-97.2010.8.11.0041
, foram opostos pela
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
os presentes embargos de declaração de
ID nº 87876499
, aduzindo em suma que o v. acórdão se mostra omisso ou contraditório na medida que a suspensão nos termos do
artigo 313, V, “a”

do CPC/15
, não se mostra pertinente, muito menos ainda quando não estabelece prazo, contrariando o
§ 4º do mesmo dispositivo legal
.

Adiante, pondera que a situação trazida nos recursos acima mencionados não guardam relação com o
Recurso Especial nº 1.558.149-SP
a justificar a suspensão do
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, consequentemente, a
Ação de Cobrança nº 0010220-05.2010.8.11.0041
, até o trânsito em julgado do
Recurso de Apelação nº 0022022-97.2010.8.11.0041
, uma vez que no citado recurso especial houve somente julgamento de um de dois recursos, enquanto neste Tribunal os recursos foram julgados simultaneamente no mesmo dia e na mesma Câmara julgadora.

Enfatiza ainda que tendo em vista que as ações de

RESCISÃO CONTRATUAL
e de
COBRANÇA CONTRATUAL
já tramitam há mais de 11 (onze) anos, não há qualquer sentido em suspender a segunda ação pelo prazo máximo de 1 (um) ano, pois ambas as demandas estão absolutamente maduras e já foi prolatada a sentença julgando o mérito decretando a rescisão do contrato pelo juízo de primeira instância e confirmada por acórdão em segunda instância, razão pela qual a decisão embargada viola os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, art. 5º, LXXVIII, da CF, devendo ser sanada a contradição apontada.

No mais, assevera que em caso de eventual recurso especial/extraordinário às Cortes Superiores, o recurso apenas possuirá efeito devolutivo, não sendo possível a discussão da matéria de fato ou de cláusulas contratuais.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar o vício existente.

As contrarrazões vieram no
ID nº88944952
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 0010220-05.2010.8.11.0041 – ID nº 87876499

EMBARGANTE
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADOS
: ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, prosperam as alegações da embargante
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, uma vez que, de fato, se constata a aludida contradição quanto à aplicabilidade do
artigo 313, IV e V, “a” do CPC/15
:

“Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...);

IV
- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V
- quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;”

No caso em tela, conforme se denota, de fato inexiste similitude entre o
Recurso Especial nº 1.558.149-SP
com a situação apresentada nos
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
e
RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041
, uma vez que naquele se discute duas ações, uma tramitando na Justiça Federal (ação declaratória de nulidades de patentes) e outra na Justiça Estadual (ação de obrigação de não fazer), julgando-se apenas a primeira, determinando que a segunda aguarde o recurso pendente na primeira, a fim de evitar julgamentos conflitantes, aplicando-se o
artigo 313, inciso V, “a” do CPC/15
.

Na hipótese, se mostra inaplicável o
artigo 313, inciso V, “a” do CPC/15
, já que as ações
Ação de Cobrança
através do
RAC nº 0010220-05.2010.8.11.0041
e
Ação Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos
por meio do
RAC nº 0022022-97.2010.8.11.0041
, além de ambas tramitarem na Justiça Estadual, estas foram julgadas simultaneamente na mesma Câmara e sessão, inclusive os embargos de declaração de ambas as partes, portanto, impossível a ocorrência de decisões conflitantes – até porque, a discussão das duas ações se referem ao mesmo contrato denominado
Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos
.

Ademais, nos termos do
inciso IV do artigo 313 do CPC/15
, havendo recurso especial, a suspensão das ações que discute o mesmo contrato pode ocorrer apenas nos casos de demandas repetitivas, que não é o caso dos autos.

No caso em comento, a parte vencida
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
e os oras embargados
ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN,
optaram por requer o efeito suspensivo diretamente no C. STJ, o qual foi
NEGADO
no bojo da
PETIÇÃO nº 14488-MT
, pela ilustre
Ministra MARIA ISABEL GALOTTI
, conforme se verifica do
DJe/STJ nº 3215
de
20/08/2021
, cujo fragmento da decisão transcrevo:

"(...) Afirmam que as ora requeridas moveram em face dos requerentes "ação declaratória de anulaçã o de negócio jurídico e indenização por danos morais", tendo como causa de pedir a anulação, por dolo, de contrato de cessão de direitos celebrado, em 5.9.2008, para a transferência do seguintes bens e direitos pelos requerentes Ad élio Barofaldi, Lédio Ghedin, Espólio de Carlos Jardel Guidin, e Joaquim Alves dos Santos à Requerida Brasil Central Engenharia Ltda: "a) Direitos e responsabilidades sobre os projetos de geração de energia elétrica por fontes hídricas, denominados PCH Machadinho I e PCH Cachoeira Formosa, localizados nos municípios de Buritis e Machadinho D’Oeste, Estado de Rondônia; b) Direitos decorrentes dos créditos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e dos contratos de compra e venda de energia referentes aos empreendimentos acima indicados e; c) 90% (noventa por cento) das quotas da empresa Propower Geradora de Energia Ltda, então detentora dos direitos sobre os projetos indicados na alínea a".

Aduzem que a demanda foi julgada parcialmente procedente, anulando-se o negócio jurídico, "com a determinação do retorno ao status quo ante , com a restituição dos valores comprovadamente pagos pela cessão de direitos e dos investimentos promovidos para implantação dos projetos", sendo a sentença, contudo, parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, "declarando-se a rescisão do contrato, mantendo-se a indenização objeto da sentença de primeiro grau, determinando-se, ainda, que os honorários advocatícios fossem fixados sobre o valor da condenação", o que ensejou a interposição de recurso especial, já admitido pelo Tribunal de origem, mas pendente de remessa a esta Corte.

Asseveram que, nesse interim, as Requeridas pediram a execução provisória da sentença, visando ao pagamento de indenização no valor de R$ 24.110.317,44 (vinte e quatro milhões, cento e dez mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), e obrigação de fazer para que seja desfeita a cessão onerosa dos projetos e das ações da empresa Propower Geradora de Energia Ltda e, em razão desse pedido, o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá expediu ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, comunicando a anulação do contrato de cessão de direitos - com o desarquivamento de todas as alterações de contrato social da empresa promovidas após a celebração do contrato, o que já foi cumprido pelo órgão de registro de empresas mercantis daquele Estado, tudo em total afronta ao artigo 520, § 4º, do CPC, que veda a prática de atos em cumprimento provisório de sentença que impliquem o desfazimento da transferência de posse ou alienação de propriedade ou direito real já realizada, sem a apresentação de caução ou garantia. Deu-se início, também, a execução provisória dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.761.711,24 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos).

Sustentam que o acordão recorrido está eivado de diversas ilegalidades e nulidades, que configuram o fumus boni iuris da pretensão: i) violação aos artigos 10 e 141 do Código de Processo Civil, dado ter declarado a rescisão do contrato celebrado entre as partes, quando na demanda originária trata-se de ação anulatória de contrato por vicio de consentimento (dolo), sendo que o acórdão recorrido, em manifesto excesso na prestação jurisdicional, declarou o contrato rescindido por inadimplemento. "Ou seja: trata-se de decisão manifestamente nula, por ser extra petita, e por se tratar de 'decisão surpresa', uma vez que em nenhum momento processual discutiu-se inadimplemento contratual ou hipótese de sua rescisão"; ii) violação aos artigos 489, §1º, III e IV e 1022, II, do CPC, ante a clara ausência de fundamentação no que tange ao mérito da causa, não tendo o acórdão recorrido enfrentado os fundamentos apresentados pela recorrente em seu recurso, mesmo instado a se manifestar por força de embargos declaratórios.

Esclarecem que a empresa Propower Geradora de Energia Ltda., ao obter autorização, junto ao Poder Público, para aproveitamento de potencial hidráulico das regiões referidas acima, passou a ser detentora de autorização governamental para implantação e exploração de potenciais hidroenergéticos, e que "a pessoa jurídica é sujeito passivo de diversas obrigações setoriais no âmbito do ambiente de regulação do setor elétrico. Dentre elas, a implantação e exploração comercial de empreendimentos de geração de energia elétrica, durante o prazo de 30 (trinta) anos, a se contar da emissão do ato de outorga pelo Poder Público".

Asseveram que, "no caso em exame, durante a gestão da empresa pelas Requeridas, é fato público e notório que não houve a implantação das usinas denominadas PCH Machadinho I e PCH Cachoeira Formosa. Desde que as Requeridas ingressaram com a demanda originária, nenhum ato foi praticado no sentido de se viabilizar a implantação dos projetos ou, até mesmo, de justificar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a sua inviabilidade econômica. A alteração do contrato social da empresa PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA., como consequência do contrato particular firmado pelas partes (que restou rescindido por meio do acórdão), produziu efeitos por mais de treze anos, e resultou em inúmeros outros contratos por meio dos quais foram contraídos direitos e obrigações pela pessoa jurídica e por seus sócios. Desde a celebração do contrato passível de anulação/rescisão, ou seja, 05.09.2008, a Requerida Brasil Central Engenharia Ltda. conduziu a empresa em questão sob sua responsabilidade, praticando atos negociais e de gestão, envolvendo obrigações setoriais, trabalhistas, fiscais, ambientais, com terceiros e fornecedores, sem qualquer ingerência dos Requerentes, razão pela qual devem responder integralmente por todos eles".

Sustentam que, desse modo, admitir-se, "hipoteticamente, a anulação/rescisão, com o consequente desarquivamento, pela junta comercial, de todos os atos societários praticados nesse período ensejaria, com o devido respeito, desconsiderar a responsabilidade dos respectivos sócios e administradores da pessoa jurídica por todo o tempo em que estiveram à frente das inúmeras relações contratuais com terceiros", já que o desarquivamento das alterações do contrato social da Propower Geradora de Energia Ltda., acarretaria o retorno do quadro societário existente antes do negocio jurídico anulado, podendo implicar "na responsabilização, perante terceiros, mesmo que indireta, dos Recorrentes, que não participaram de nenhum ato negocial e de gestão praticado pela referida pessoa jurídica', em consequência de decisão ainda não transitada em julgado, pendente e julgamento pelo STJ.

Acrescentam que, assim, ficam claros os efeitos deletérios da decisão recorrida, sendo certo, ainda, que "não se trata de mera alteração de quadro societário perante a Junta Comercial de uma empresa comum, sem nenhuma outra implicação, mas de empresas que detêm autorizações governamentais para exploração dos potenciais hidráulicos denominados", e que durante treze anos deixaram de cumprir com suas obrigações, estando claro o fumus boni iuris da pretensão, bem como o periculum in mora.

Assim postos os fatos, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.029, do CPC/2015, a competência para apreciar o pedido de efeito suspensivo a recurso especial passa a ser do Superior Tribunal de Justiça a partir da publicação da decisão de admissibilidade, o que já ocorreu, sendo o recurso admitido (fls. 270/277), pendente de remessa a esta Corte.

De qualquer modo, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, que entendo não estarem caracterizados nos autos.

Com efeito, em relação ao alegado cerceamento de defesa, o Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos para não conhecer da sua ocorrência, in verbis (fls. 127):

PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. No entender dos requeridos/apelantes, o processo encontra-se maculado pela nulidade, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, argumentando que a prova pericial contém vício insanável de nulidade absoluta, uma vez que não oportunizou aos requeridos/apelantes o direito processual de terem respondidos, pelo Sr. Perito, os seus quesitos suplementares apresentados. No caso em tela, analisando os autos da Ação de Cobrança nº 10220- 05.2010.811.0041, entre as mesmas partes e o mesmo contrato, (os quais foram julgados em conjunto com estes), verifica-se que a PROVA PERICIAL produzida se encontra juntada entre os ID nº 47095180 a ID nº 47095186. No entanto, após a sua juntada, foi oportunizado às partes se manifestarem sobre LAUDO PERICIAL naquele processo (35 laudas), conforme certidão de ID nº 47095186, em 07/04/2016. Os requeridos/apelantes CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e OUTROS, se manifestaram nos ID nº 47095186 a ID nº 47095187, concordando em parte com a prova pericial. Por sua vez, as autoras/apeladas BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRA, se manifestaram entre os ID nº 47095189 a 47095191, ocasião em que apresentaram quesitos suplementares, requerendo esclarecimentos. Diante de tal pedido, o douto Juízo singular despachou no ID nº 47095191 determinando a intimação do perito para se manifestar e esclarecer a respeito de tais questionamentos. Através dos ID nº 47095191 a ID nº 47095196, o Sr. Perito apresentou LAUDO COMPLEMENTAR (25 laudas), respondendo e esclarecendo os quesitos complementares. Devidamente intimadas as partes para se manifestarem sobre o LAUDO COMPLEMENTAR no ID nº 47095196, as autoras/apeladas BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRO, concordaram com a conclusão do expert nos ID nº 47095196 a ID nº 47095197. Por outro lado, os requeridos/apelantes manifestaram nos ID nº 47095197 a ID nº 47095198, oportunidade em que apresentaram "quesitos complementares". Após, as partes pediram a suspensão do feito, diante da possibilidade de acordo, cuja tentativa restou infrutífera, vindo os autos à conclusão para o Juízo, o qual proferiu a sentença de ID nº 47095208 a ID nº 47095209, sem, no entanto, apreciar a petição que apresentou os "quesitos complementares" dos requeridos/apelantes. Diante de tal desiderato, se faz necessário verificar se a omissão do Juiz em não apreciar o pedido dos "quesitos suplementares" dos requeridos/apelantes, seria suficiente para acolher a preliminar em questão. É sabido que a perícia é prova indispensável em casos em que a solução da controvérsia debatida em processo judicial dependa de avaliação técnica de profissional especializado. A prova pericial encontra-se prevista nos artigos 464 e seguintes do CPC/15, definindo inclusive, dentre vários pontos, o momento processual para apresentação dos quesitos suplementares no processo. É sabido também que o novo Código de Processo Civil estabelece dois momentos processuais em que os quesitos poderão ser apresentados pelas partes. O primeiro momento se dá com a intimação das partes acercado despacho em que o Juiz nomeia o perito, conforme dispõe o artigo 465, § 1º, inciso III, do CPC/15, que as partes terão 15 (quinze) dias, contados da data da intimação do despacho que nomeia o perito, para indicar assistente técnico e apresentar os quesitos.

Confira: ................................................................................................................... .................... O segundo momento processual para a indicação dos quesitos é o cerne dessa questão. É cediço que os quesitos suplementares têm previsão legal, inclusive o artigo 469 do CPC/15 é enfático ao dispor que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência ou na audiência de instrução e julgamento. "Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento." Portanto, conforme se vê, a apresentação dos quesitos suplementares será requerida durante a diligência pericial, ou seja, antes de efetuada a entrega do laudo. Após a entrega do laudo, as partes somente poderão formular quesitos para esclarecimento acerca do seu conteúdo, nos termos do artigo 477, § 3º, do CPC/15, não se confundindo, portanto, com quesitos suplementares: "Art.477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. (...) § 3o - Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos." In casu, as autoras/apeladas apresentaram quesitos complementares, tendo o Juízo da causa, através da decisão de ID nº 47095191(Ação de Cobrança nº 10220-05.2010.811.0041), determinado que Sr. perito prestasse os esclarecimentos necessários, o que foi realizado por meio de Laudo Pericial de ID nº 47095191 a 47095195. Na oportunidade, não houve qualquer questionamento quanto aos quesitos apresentados nos ID nº 47095189 a ID nº 47095190 e muito menos contra a decisão que determinou os esclarecimentos (ID nº 47095191), portanto, tratou-se de decisão sob o manto da coisa julgada. No tocante aos quesitos complementares apresentados pelos requeridos/apelantes nos ID nº 47095197 a 47095198, estes não foram objeto de apreciação - até porque, logo após seu protocolo, foi designada audiência de tentativa de conciliação. Realizada a audiência, os autos foram suspensos 70 dias para eventual acordo. Na ocasião, o Juiz "a quo", definiu que decorrido o prazo sem acordo, deveriam os autos retornarem para "sentença", sendo certo que os requeridos/apelantes nada manifestaram quanto aos quesitos complementares, apesar de estarem presentes no ato. A bem da verdade, o direito dos requeridos/apelantes já se encontrava precluso, uma vez que intimados para se manifestarem sobre o laudo, permaneceram inertes, vindo somente a se manifestar após decorrido o prazo para tanto, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Portanto, diante da preclusão da matéria, rejeito a preliminar de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal.

Tais fundamentos indicam não ter havido o alegado cerceamento de defesa, mas preclusão do direito de apresentação de quesitos complementares, afastando o fumus boni iuris no tocante a essa questão.

Em relação ao mérito da demanda, verifico que o Tribunal Estadual analisou as questões de forma ampla, de acordo o pedido feito na inicial, bem como em vista das cláusulas contratuais e dos fatos que deram margem ao pedido de rescisão, assim se pronunciando:

No mérito, alegam os requeridos/apelantes que inexiste dolo capaz de anular o contrato, razão pela qual pretendem a reforma da sentença.
A bem da verdade, não é o caso de anulação e sim de rescisão contratual, conforme postulado na inicial
. Analisando detidamente os autos, em especial o CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS juntado no ID nº 47524453 e ID n º47524454, verifica-se à época, a PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA, estava representada por ADÉLIO BAROFALDO, LÉDIO GHEDIN, ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, GILVAN GUIDIN e JOAQUIM ALVES DO SANTOS, denominados CEDENTES e BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, representada por FILADELFO DOS REIS DIAS, denominada CESSIONÁRIA. Conforme “Cláusula 1ª” do contrato, constata-se que este tinha por finalidade transferir à CESSIONÁRIA todos os direitos e responsabilidades dos projetos denominados: I – PCH Cachoeira Formosa, com 12.3 MW de potência instalada, aprovada pela Resolução da ANEEL nº 166, de 26/04/2001 e II – PCH Machadinho, com 10.5 MW de potência instalada, autorização pela Resolução ANEEL nº 250, de 07/05/2002 localizadas respectivamente, nos municípios de Buritis e Machado D’Oeste, Estado de Rondônia, com titularidade transferida aos CEDENTES através da Resolução Autorizativa da ANEEL nº 1.460, de 08 de junhode 2008, conforme publicação em Diário Oficial de União de 29 de julho de 2008. ................................................................................................................... ....................Por sua vez, as “Cláusulas 15ª e 16ª”, concluem que: “Cláusula 16ª. O presente contrato somente será rescindido no caso de descumprimento de qualquer das obrigações pactuadas entre as partes, sendo o presente firmado em caráter irrevogável e irretratável;” “Clausula 17ª. Os CEDENTES se declaram responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA sobre todas as condições da empresa cedida bem como dos empreendimentos PCH Formosa e PCH Machadinho I.” Verifica-se que o contrato será rescindido no caso de descumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, bem como os CEDENTES se declararam responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA sobre todas as condições da empresa cedida e dos empreendimentos da PCH Formosa e PCH Machadinho I. Feitas tais ponderações, passo a analisar se o negócio jurídico realizado enseja ou não a rescisão contratual. ................................................................................................................... ....................As autoras/apeladas argumentaram que o instrumento foi celebrado com a promessa de que o potencial hidrelétrico das PCH’s seriam Cachoeira Formosa, com 12,30 MW de potência instalada e Machadinho I, com 10,50 MW de potência instalada, porém, após a realização de estudos restou constatado que possuem capacidade de produção de apenas 10,50 MW e 8,0 MW, respectivamente. Além do mais, descobriram que os requeridos/apelantes jamais foram titulares dos créditos de CCC, no entanto, mesmo assim transferiram suposto direito sobre esse crédito. Informaram os autores que diante de tal situação, o negócio restou inviável e, em razão dos gastos efetivados, pretendem a reparação. Em defesa, os requeridos/apelantes aduziram em suma que transferiram os direitos e deveres das PCH’s em questão, e que a atribuição e construção destas era da requerente, e que eventual atraso no cronograma da instalação poderia prejudicar a subrogação aos créditos do CCC, não tendo contribuído de nenhuma forma para qualquer atraso. Defenderam ainda que foram os requerentes/apelantes quem não cumpriram e não honraram os pagamentos. Alegaram por fim que inexiste demonstração de vício ou dolo na formação do contrato. Pois bem. Não é de se olvidar que, independentemente da existência de vício ou dolo, no caso, a análise se restringirá ao pedido inicial de rescisão contratual do pacto por inadimplemento de obrigações de uma das partes, com fundamento no artigo 1.013 do CPC/15. ......................................................................................................................... Levando em consideração aos princípios acima do direito contratual, passo verificar a alegada inviabilidade econômica dos projetos hidroenergéticos, em face da POTÊNCIA prometida no CONTRATO em relação acada PCH (CACHOEIRA FORMOSA e MACHADINHO I), tendo como parâmetro as informações técnicas trazidas pelo Perito do Juízo. Na hipótese, mostra-se incontroverso que a CESSIONÁRIA adquiriu das CEDENTES os projetos sobre ao PCH’s MACHADINHO I e FORMOSA, com POTÊNCIA prometida de 10,50 MW e 12,30 MW, respectivamente, posto que nessas potências, aparentemente os projetos eram atrativos do ponto de vista econômico-financeiro. Ocorre que as POTÊNCIAS das PCH’S não se confirmaram tal como pactuado, conforme prova pericial, uma vez que a PCH Machadinho I, apontou como motorização correta o montante de 9,00 MW e não 10,50 MW. Já com relação à PCH FORMOSA esta apontou o montante de 11,00 MW e não 12,30 MW. Contudo, ainda que se confirmasse, o retorno financeiro seria deficitário em mais de 28,50% com relação ao capital investido com relação a PCH Machadinho I e 3,20” no tocante à PCH Formosa, conforme se denota das Tabelas de ID nº 47095193 das fls.1930 e 1932 dos autos da Ação de Cobrança nº 10220.05.2010.8.11.0041, entre as mesmas partes e referente ao mesmo contrato........................................................................................................... ..................................
Portanto, os requeridos/apelantes omitiram informações sobre o real potencial energético das PCH”s, bem como a sua inviabilidade econômica, contrariando o disposto na “Cláusula 17ª” do instrumento contratual, onde os CEDENTES se declararam responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA, sobre todas as condições da empresa cedida, bem como dos empreendimentos PCH Formosa e PCH Machadinho I. Inclusive, neste caso, tendo os requeridos/apelantes, sonegado informações, poderia até considerar a presença de dolo negativo, suscetível de anulação do negócio jurídico. Além do descumprimento dessa obrigação, os requeridos/apelantes também descumpriram o “Parágrafo Primeiro” da “Cláusula 1ª”, no tocante aos direitos adquiridos pelos CEDENTES sobre os créditos de CCC (Conta de Consumo de Combustível Fósseis), que foram cedidos à CESSIONÁRIA, cujo pagamento dos valores constantes no “item 4” (R$12.700.000,00) da “Cláusula 2ª”, estava condicionado ao recebimento de CCC, conforme previsto no “Parágrafo Primeiro” da citada cláusula.

................................................................................................................... .................... O descumprimento do “Parágrafo Primeiro” da “Cláusula 1ª”, restou comprovado no decorrer da instrução processual, uma vez que pelo depoimento do Superintendente de Regulação de Geração da ANEEL – Senhor RUI GUILHERME ALTIERI SILVA, não havia a possibilidade de cumprir tal obrigação (os direitos adquiridos pelos CEDENTES sobre os créditos de CCC que foram cedidos à CESSIONÁRIA), uma vez que os requeridos/apelantes jamais foram titulares dos citados créditos. O aludido depoimento foi prestado no ID nº 47095160 da Ação de Cobrança nº 10220.05.2010.8.11.0041. Confira: Com efeito, ficou comprovado o descumprimento contratual, concernente às obrigações previstas nas Cláusulas 1ª e 2ª e seus parágrafos, além da Cláusula 17ª, o que justifica a rescisão contratual nos termos do “Cláusula 16ª”, a qual define a rescisão contratual diante do descumprimento das obrigações pactuadas. Desta forma, no mérito, a rescisão contratual é medida que se impõe, retornando as partes ao status quo ante, devendo aos requeridos/apelantes arcar com os prejuízos que causaram à requerente, na forma determinada pelo Juízo singular. Assim, não vejo como prosperar o recurso dos requeridos/apelantes, tanto no que se refere ao item “f” e muito menos ao item "f1" do pedido recursal.

Desse modo, tal como delineada a questão pelo Tribunal de origem, a revisão da questão posta nos autos demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas acerca do dolo na celebração do contrato, e descumprimento das obrigações pactuadas, o que é inadmissível em sede de recurso especial, consoante dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ, de forma que não está presente, também nesse ponto, a fumaça do bom direito, requisito indispensável para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Quanto ao perigo da demora, tampouco observo sua presença.

Com efeito, a circunstância de haver execução provisória do julgado, por si só, não configura periculum in mora.

O Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento provisório de sentença corre por responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado haja eventualmente sofrido caso a sentença venha a ser reformada (art. 520, I).

Ademais, o art. 520, IV, estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos".

Cumpre ressaltar que, em relação ao desarquivamento de todas as alterações de contrato social da empresa PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA, relativas ao contrato rescindido pelo acórdão recorrido, e já realizado pela junta comercial competente, tal fato não impede, ao contrário do entendimento defendido pelos requerentes, a eventual apuração de responsabilidades contratuais.

Assim, não vislumbrando presentes, em concomitância, os requisitos para a concessão da medida, deve ela ser negada.

Em face do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Brasília, 17 de agosto de 2021.

MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora". Grifei.

Denota-se que a nobre Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI
não vislumbrou presentes, concomitantemente, os requisitos para a concessão da medida, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, nos termos do
artigo 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, não sendo atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, é plenamente possível o cumprimento provisório da sentença e continuidade da ação de cobrança se assim entender a embargante, não havendo que se falar em suspensão da ação de cobrança, nos termos do
artigo 313, V, “a” do CPC/15
.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a contradição existente, em consequência, deve ser desconsiderada a aplicação do disposto no
artigo 313, V, “a” do CPC/15
, ficando a critério da embargante postular o que de direito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021